Tribunal: TJMT
Processo: 0003994-74.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003994-74.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VENISSIO OLIVO FEDRIZZI - CPF: 201.457.211-91 (EMBARGANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), DANIEL LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 003.104.561-85 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), SONIA DE AZEVEDO GONCALVES PINELO - CPF: 060.603.848-54 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO (EMBARGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003994-74.2016.8.11.0040

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
CONTRADIÇÕES E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003994-74.2016.8.11.0040

Embargos de Declaração 0003994-74.2016.811.0040

Embargantes:
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi

Embargados:

Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos embargantes de terceiros
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi

contra o
acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação
no
0003994-74.2016.811.0040
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.
”

Alegam contradição quanto a conclusão do acórdão de afastamento do cerceamento de defesa e contradição quanto a conclusão de mantença do reconhecimento da ilegitimidade passiva de
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
.

Também sustentam falta de fundamentação e contradição/omissão sobre a “
ausência de coisa julgada capaz de anular o título dominial dos embargantes
” apta a causar a anulação dos registros imobiliários dos embargantes.

Após rediscutir as matérias postas no acórdão e prequestionamento, pedem o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003994-74.2016.8.11.0040

Embargantes:
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi

Embargados:

Espólio de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos embargantes de terceiros
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi

contra o
acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação
no
0003994-74.2016.811.0040
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de

justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.
”

De início afasta-se a intempestividade destes Embargos de Declaração reconhecida na decisão do id. 152255667, porquanto foi proferida com base na certidão de id. 152225670 que foi retificada pela outra certidão posta no id. 152533165, que, por sua vez, afastou a intempestividade.

O Colegiado ao desprover o apelo interposto pelos embargantes de terceiros
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
, aqui embargantes de declaração, o fez de forma suficiente, inclusive, sem incorrer em contradições.

O Colegiado,
ao desprover o apelo interposto pelos embargantes de terceiros
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
, aqui embargantes de declaração,
analisou, de forma suficiente,
e sem incorrer em proposições inconciliáveis
, as razões de ambas as partes e o conjunto probatório.

Assim, não se verifica que o acórdão seja incompreensível
ou que tenha proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão
.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Quanto a alegada omissão, tem-se que o acórdão impugnado
limitou a tratar das matérias discutida nos Embargos de Terceiros e na Apelação, quais sejam:
a discussão sobre

eventual cerceamento de defesa
e
sobre eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva de
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, bem como
sobre o mérito dos Embargos de Terceiros, que foi a existência de posse justa ou injusta
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne da Apelação
é saber se é caso de

reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide e a ausência de coisa

julgada.

Saber ainda
se é caso de afastar o reconhecimento da
ilegitimidade passiva de Eular Pedro Frare e da esposa Claudete Frare
.

Em pedido alternativo,
saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedentes os Embargos de Terceiros opostos pelos aqui recorrentes
.”
(grifo próprio e nosso).

E a conclusão do acórdão impugnado,
sem ocorrência de proposições inconciliáveis
,

foi de não ter restado caracterizado o alegado cerceamento de defesa e de ser caso de mantença do reconhecimento da ilegitimidade passiva de
Eular Pedro Frare e de Clauete Frare
, bem assim, no mérito, de ser caso de posse injusta, porqaunto decorrente de aquisição de área litigiosa.

Logo,
a

questão de nulidade de matrícula sequer foi objeto da ação e/ou do apelo, bem assim, menos ainda do v. acórdão
.

O acórdão apenas consignou que a sentença ainda levantou dúvidas sobre a origem do título.

Veja mais um fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Também impõe ressaltar a dúvida levantada pela sentença impugnada, quanto a legitimidade do título que teria dado origem àquele reclamado pelos embargantes de terceiros
, aqui apelantes. Aliás, corroborou a duvida também arguida por Edsel Maria. Veja que a sentença consigna

a possibilidade de fraude decorrente de, transmissão,
em tese
, viciada.

A sentença consignou que a área objeto eventualmente pertencente aos embargantes de terceiros (matrícula no 17.554) teve origem na superfície maior, de 1.750ha, adquirida por Maristela Langemann Fedrizzi, por Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural”, remanescente e em comum, dentro de área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade de Chapada dos Guimarães.

A sentença ainda informou que a escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, sob no 01 da matrícula no 1.274, em 29/09/93, que consigno que Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira eram proprietárias em condomínio da área, bem assim que, embora a última, Ana Alves de Oliveira,

tenha

falecido no ano de 1997,
“teria outorgado” poderes no ano de 2000
para que fosse representada na Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio.”

(grifo próprio e nosso).

Questões sobre validade ou não de matrícula

desafiam questionamento em ação especifica.

Assim, em conclusão, também não se verifica a alegada omissão.

O acórdão também não revela falta de fundamentação, porquanto foi proferido com fundamentação suficiente para subsidiar sua conclusão.

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado,
que à unanimidade desproveu a Apelação interposta pelos aqui embargantes de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022